Tribunal: CARF
Processo: 13971.900488/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900488/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTÔNIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900488/2011-01
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900488/2011-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.937,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
10413.53438.300609.1.3.03-8626, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de apuração de saldo
negativo de CSLL, concernente ao ano-calendário de 2008.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da contribuinte e,
por conseguinte, não-homologada a compensação declarada no presente processo, nos
termos seguintes:
"No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, uma vez que não há Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP."
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando o
seguinte:
"1° - A empresa reclamante obteve na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica Exercício 2009, período de apuração 01/01/2008 a 31/12/2008, resultado
negativo da CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, no importe de R$
13.197,44 (treze mil cento e noventa e sete reais quarenta e quatro centavos), conforme
bem se demonstra da DIPJ referente ao exercício 2009, anexa apresente.
2° - A apuração de saldo negativo do tributo mencionado, confere ao contribuinte "um
crédito à compensar" conforme previsão do artigo 74 caput da Lei n° 9.430/96 com
suas alterações posteriores. Assim dita o artigo 74 citado, verbis:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria dá Receita
Federal, passível de restituição ou'de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002).'' (grifo nosso)
3° - Com vistas ao crédito apurado, o contribuinte apresentou em data de 30/06/2009
(n° recepção SERPRO 1041353438), 31/08/2009 (n° recepção SERPRO 1098176633) e
em 28/09/2009 (n° recepção SERPRO 0036518587) à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau, na forma do parágrafo primeiro do artigo adrede citado, as
respectivas "Declarações de Crédito e Compensação - PER/DCOMP COM
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO" e os respectivos dados dos débitos compensados.
Assim dita o, parágrafo primeiro do artigo 74, verbis:
§ 1- A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos, respectivos débitos compensados. (Incluído pela . Lei no 10.637, de 30.12.2002)."
(grifo nosso)
4° - Ocorre, Digno Julgador, que muito embora a DIPJ do exercício 2009 houvesse
sido confeccionada no prazo e condições legais da época, contudo, por motivos
desconhecidos, talvez esquecimento da pessoa responsável, a mesma não fora enviada
via internet ao sistema/setor "de recepção de declarações de imposto de renda da
Receita Federal do Brasil, a fim de ser processada normalmente, fato este que só veio
ao conhecimento do contribuinte ora reclamante, por ocasião'do recebimento do
"Despacho Decisório" em questão! Contudo, a fim de regularizar plenamente a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900488/2011-01

situação fiscal/tributária, a respectiva DIPJ fora enviada através da internet e
recepcionada pelo SERPRO em data de 23/02/2011 com o n° de recepção SERPRO
0723401411 e recibo de entrega n° 03.05.80.00.87-30 (doc. anexo).
5° - Com vistas à DIPJ adrede mencionada, vê-se claramente a legitimidade e
legalidade da compensação realizada, tendo em vista o saldo negativo do tributo
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, o que igualmente pode ser constatado com
vistas à contabilidade do contribuinte.
6° - No caso em tela. Nobre Julgador, não havemos de olvidar que a "Declaração de
Compensação" fora enviada ao sistema SERPRO, antes de ser enviada a DIPJ
competente, contudo, uma vez comprovada a legalidade legitimidade da compensação
através do envio da DIPJ do exercício 2009, não há como se manter a cobrança do
principal, da multa e dos juros como realizado através do "Despacho Decisório", sendo
quando muito, devido, apenas, multa por atraso na entrega da DIPJ.
Em sendo assim, requer:
a) pelos argumentos adrede expendidos, e pelo envio e recepção da DIPJ do exercício
2009 demonstrando saldo negativo da CSLL, restando assim comprovada a legalidade
e legitimidade da compensação de CSLL no exercício 2009 nos moldes efetuados
através das Declarações PER/DECOMP apresentadas em data de 30/06/2009,
31/08/2009 e 28/09/2009, requer se digne V. Sa. em acatar a presente reclamação sob a
forma de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos termos em que prevê a Lei
n° 9.430/96, e por vias de conseqüência, cancelar o Despacho Decisório n° 913288832
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau;
b) uma vez cancelado o Despacho Decisório mencionado, requer a homologação das
Declarações PER/DCOMP apresentadas, e conseqüentemente extinta a punibilidade
aplicada ao contribuinte.
Nestes Termos
Pede Deferimento.”
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900488/2011-01

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório oriundo de
saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2008.
Não há preliminares, passa-se ao mérito.
Mérito
Quanto ao mérito, implica aferir a efetividade e suficiência do alegado direito
creditório para efeitos da pretendida compensação com débitos declarados, não se limitando,
portanto, à mera análise de consistência de declarações, na forma em que tem decidido este
colegiado.
Isso porque, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação da liquidez e certeza do crédito apresentado, cujo ônus probatório recai sobre
o contribuinte.
No caso em tela, o pedido formalizado em Per/Dcomp tem por objeto crédito de
saldo negativo de CSLL no período em questão.
No caso em tela, contribuinte não logrou êxito em comprovar o saldo negativo
apurado no final do período, uma vez que os recolhimentos do imposto por estimativa e as
retenções na fonte são considerados pela Lei como antecipações da contribuição devida. E tal
demonstração se dá em função dos valores declarados e efetivamente comprovados pela
contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos, os
pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos indicativos da
apuração do tributo.
Caberia ao recorrente, portanto, trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração de saldo negativo
de IRPJ, no período em questão 1.598, de 1977, especialmente por se tratar de pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do art. 7o do Decreto-lei no 1.598, de
1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, vez que alertado pela decisão recorrida, nada acrescentou aos
autos.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o reconhecimento do crédito pleiteado em recurso,
ratificando a decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900488/2011-01

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital